Tribunal: STF
Processo: RHC 215193
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jadson César Gomes Mendes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 717.451/RN (documentos eletrônicos 23 e 24).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[t]rata-se, na origem, de Habeas Corpus que visa revisar dosimetria de pena realizada de forma ilegal em desfavor do Recorrente com relação ao vetor consequência do crime do artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena do artigo 157 do Código Penal em desfavor do Suplicante. 



    Em reminiescência fática, o Paciente foi denunciado como incurso nas lindes dos artigos 157, §2°, incisos I e II do Código Penal, pela suposta ação delituosa ocorrida aos dias 04 de setembro de 2013 na Rua Serra do Arapuá em Natal/RN onde este Suplicante e outros acusados foram acusados e posteriormente condenados pela subtração, mediante ameaça com arma de fogo, de uma corrente de ouro, pulseira de ouro, anel de ouro e R$ 400,00 (quatrocentos reais). 



    Ao que consta da sentença penal condenatória, datada de 21/09/2015, este Suplicante recebeu a pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do tipo penal inserto no artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal. 



    […]



    Sucede que, a decisão dardejada, permissa máxima vênia, não medra em solo fértil, porquanto, a valoração de sua pena base pela fundamentação de que a res furtiva não foi recuperada ou pela leviana e infundada razão de ter a vítima ficado com problemas psicológicas é absolutamente teratológica e reclama apreciação deste E. STF. 



    Ao que parece, o Minstro Relator condutor do acórdão Recorrido se convenceu de que a fundamentação segundo a qual a res furtiva não foi recuperada, realmente, não seria fato idôneo à exasperar a pena base, mas existiria um outro fato que justificasse o recrudescimentos da mesma, a saber, o fato da vítima ter sofrido abalo psicológicos. 



    […]



    Como é consabido, a dosimetria da pena insere-se dentro do juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Relativamente à primeira etapa dosimétrica, registre-se que a jurisprudência tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição da Republica), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito 



    Em suma, o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base. 



    Desta forma, são as ponderações supra para que Vossa Excelência se digne em receber do Recurso Ordinário para restabelecer a pena base de 04 (quatro) anos ao ora Suplicante, retirando os recrudescimentos indevidos e ilegais estabelecidos, consoante precedentes e entendimentos alhures elencados” (págs. 2-5 do documento eletrônico 26).



    Ao final, requer



    “[...] a PROCEDÊNCIA do Recurso em Habeas Corpus, para que seja restabelecido a pena base de 04 (quatro) anos ao ora Suplicante, retirando os recrudescimentos indevidos e ilegais estabelecidos, consoante precedentes e entendimentos alhures elencados” (pág. 6 do documento eletrônico 26).



    Em 9/5/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 42).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Gustavo Santos Lima opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “Penal e Processo Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pleito de redução da pena-base e afastamento da circunstância judicial relativa à consequência desfavorável imputada ao Réu. Dano psicológico à vítima que justifica o aumento da pena-base. Precedente. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário” (documento eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO ATESTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INCONFORMISMO DESPROVIDO. 



    I - Frise-se que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, situação que não se observa na espécie. Observa-se, assim, que a parte embargante, na realidade, busca, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão, contudo, não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo. Nesse contexto, haja vista o pedido de natureza infringente veiculado nos embargos de declaração e considerando a tempestividade da peça recursal para interposição de agravo regimental, com esteio no princípio da fungibilidade, recebo os embargos aclaratórios como agravo regimental. 



    II - Dosimetria. Pena-base. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima sofreu danos psicológicos. Assim, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a exasperação da pena está justificada. Veja-se: AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 16/11/2021; AgRg no HC n. 438.774/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/09/2018. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Inconformismo desprovido” (documento eletrônico 23).



    Com efeito, reitero que a orientação jurisprudencial deste Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, repito, não se dá na espécie.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator